Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Processo : 0728265-62.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203321288 dos autos originários n. 0712929-61.2024.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravado, desbloqueie o cartão de passe livre especial – pessoa com deficiência, do autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Apreciando os autos, não é possível vislumbrar a verossimilhança das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, tendo em vista que ao que parece, o Extrato de Conta Corrente do cartão de benefício titularizado por I. G. S. noticia o uso indevido do referido benefício (id. n.o 203062217). Ademais, conforme a Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, as sanções de polícia previstas nos atos normativos que tratam do benefício do “Passe Livre” não estão sujeitas à gradação. Cumpre ressaltar, por fim, que existem dúvidas sobre as circunstâncias fáticas atinentes ao evento no qual o agente público identificou a irregularidade no uso do cartão personalíssimo de I. G. S. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. O agravante destaca que é pessoa com deficiência e possui paralisia cerebral. Afirma que o cartão de passe livre é de extrema importância para o agravante e sua genitora, pois proporciona autonomia e garante o pleno exercício do direito à saúde de forma adequada e efetiva. Salienta que “o acesso facilitado ao transporte público por meio desse cartão é essencial para que o agravante e sua genitora possam se deslocar de maneira acessível e segura até os locais onde recebe atendimento médico e realiza seu tratamento”. Informa que a situação que gerou a apreensão e suspensão do passe livre ocorreu em março, quando sua genitora retornava de uma farmácia após comprar medicamentos para o agravante. Ressalta que o menor, titular do cartão, possui paralisia dos membros inferiores e não se comunica verbalmente, motivo pelo qual não foi levado à farmácia pela genitora. Anota que o cartão é essencial para os deslocamentos frequentes a consultas médicas, sessões de terapia e obtenção de medicamentos, de modo que a suspensão do benefício por um período de 12 meses acarreta prejuízos incalculáveis para a família. Acrescenta que o dano ao erário pelo uso indevido do cartão, no valor de R$ 11,30, já foi pago, conforme demonstrado nos autos originários. Argumenta que “a situação particular do agravante demanda uma interpretação razoável e proporcional da legislação [...], sendo imprescindível a revisão da sanção aplicada, com a imediata reativação do cartão de Passe Livre Especial com acompanhante, conforme previsto na legislação vigente e os princípios constitucionais que protegem as pessoas com deficiência”. Pede a tutela de urgência recursal para determinar que o agravado promova a imediata reativação e desbloqueio do Passe Livre Especial — Pessoa Com Deficiência com direito a acompanhante, cartão de número 3.949.355.203. No mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Segundo a Lei Distrital n. 566/1993, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários” (art. 1o). No caso, o agravante é beneficiário do Passe Livre Especial – pessoa com deficiência com direito a acompanhante, cartão de número 3.949.355.203. Conforme narrado na inicial e confirmado em processo administrativo (id. 203062217 – p. 5/6), o cartão foi apreendido, em 12/03/2024, sob a justificativa de que estava sendo utilizado pela genitora do agravante, sem a sua companhia, o que é vedado pela legislação. O agravante sustenta que no momento da apreensão, sua genitora retornava da farmácia após comprar medicamentos para o infante. Não olvido que a questão demanda dilação probatória, como entendeu o juízo a quo ao indeferir o pedido liminar. Todavia, da detida análise dos autos, sobressai ponderar as condições financeiras e de saúde do agravante. O relatório médico, datado de 30/04/2024, informa que o agravante possui três anos de idade, tem paralisia cerebral, não anda nem se comunica e fazia acompanhamento no Hospital da Criança de Brasília, mas perdeu seguimento devido dificuldades da família para levar a criança aos atendimentos (id. 203062215 na origem). Além disso, o uso indevido que ensejou o bloqueio do cartão causou prejuízo ao erário de R$ 11,30, quantia ínfima se comparado ao benefício que o passe livre ocasiona ao desenvolvimento psíquico, físico e intelectual do agravante, pessoa com grave deficiência. Nesse contexto, ante a urgência e o perigo da demora na solução do caso, cabível a concessão de liminar, a fim de assegurar ao agravante o acesso aos seus direitos sociais básicos. Com efeito, o passe livre apreendido é imprescindível para o tratamento da saúde do agravante, consoante assinalado pelo médico que o acompanha. Ademais, o prejuízo causado ao erário foi pago pelo recorrente, conforme comprovante juntado aos autos originários (id. 203062217 – p. 17 na origem). Nessa conjuntura, exercendo um juízo de ponderação entre os valores envolvidos, reputo que deve imperar a efetivação do direito à mobilidade sem obstáculos, de modo a assegurar, de forma reflexa, os direitos fundamentais do agravante. Em situações semelhantes, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL - SUSPENSÃO - SUPOSTO USO ABUSIVO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERICULUM IN MORA INVERSO - PONDERAÇÃO DE VALORES. 1. A controvérsia a respeito do uso abusivo do cartão passe livre especial demanda dilação probatória, de forma que sua suspensão na fase inicial do processo pode incorrer em periculum in mora inverso, na medida em que o usuário é pessoa com deficiência e o bloqueio do benefício poderá lhe trazer prejuízos irreversíveis diante da sua vulnerabilidade socioeconômica. 2. Quando se envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial, no espectro relativo às pessoas portadoras de necessidades especiais, deve-se ter cautela quanto à suspensão dos direitos dispostos na Carta Magna, ainda mais levando em consideração o valor irrisório da alegada conduta abusiva, tendo inclusive o MM. Juiz determinado o depósito da quantia em Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828451, 07432827520238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 6/3/2024, PJe: 18/3/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CARTÃO PASSE LIVRE - SUSPENSÃO POR SUPOSTO USO INDEVIDO - DOIS DIAS - VALOR IRRISÓRIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MENOR AUTISTA - DIREITO À EDUCAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. Tratam os autos, originariamente, de ação de obrigação de fazer visando a obtenção de tutela provisória de urgência para compelir o ente distrital a restabelecer a utilização do cartão passe livre especial ao menor, autista. 2. O prejuízo ao erário relacionado ao suposto uso indevido do cartão passe livre - em apenas dois dias e correspondente a R$ 62,48 - não revela ter o infante e seu acompanhante ocorrido em deliberado exercício abusivo do direito, revelando-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime. 3. Para fins de medida antecipatória, negar a destinação do cartão passe livre ao menor, autista, é negar a própria existência dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, bem como o direito à educação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1764604, 07254027020238070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 27/9/2023, PJe: 10/10/2023) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal suspenda o bloqueio efetivado no cartão Passe Livre Especial do agravante, no prazo de 10 (dez dias). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator